Tribunal: TJDFT
Processo: 0739579-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo : 0739579-44.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a liberação de valores depositados em juízo, em favor dos agravados, que teriam ultrapassado o montante do arresto realizado no processo de origem. Indeferido o efeito suspensivo[2], doravante, a parte agravante peticiona[3] nos autos para informar a perda do objeto, visto que conseguira liminar para bloqueio dos valores, não persistindo, por conseguinte, interesse no presente recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19482737 – p. 37. [2] Id. 19778000. [3] Id. 20529217.